Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. INSTRUMENTO DE CRIME. PERDIMENTO DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme narrado pelo próprio agravante e conforme o que aos autos carreado (cópia de sentença juntada pelo agravante), o executado foi condenado (juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF) como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei Federal 10.826/03 e do art. 329 do Código Penal c/c art. 69 do CP.

2. A arma de fogo apreendida com o réu/agravado (o próprio instrumento do crime) teve o perdimento decretado em favor da União: “Decreto o perdimento, em favor da União, da arma de fogo, munições e equipamentos apreendidos (Auto de Apresentação e Apreensão no 114/2023-19a, I d. 154747012). Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os artefatos ao Comando do Exército, para as providências cabíveis, na forma do Artigo 25 da Lei 10.825/2003”.

3. Assim é que, ao lado de não se poder, nesta sede, nem desconstituir o que bem destacado na decisão agravada (“as provas colacionadas aos autos não são capazes de demonstrar, com a certeza necessária, que a arma e acessórios apreendidos encontram-se regulares e nem que pertencem ao executado”), nem “reformar” a sentença criminal pela qual aplicado expressamente efeito da condenação, é que deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.